Tribunal: TJDFT
Processo: 0726188-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726188-17.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: CIPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, VINICIUS QUINTAS DE SOUSA, RICARDO DE SOUSA, ESPÓLIO DE SONIA MATHIAS QUINTAS REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS QUINTAS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CIPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e OUTROS: “Diante do decidido nos IDs 157400601/157400602, fica desconstituída a penhora lançada, através deste feito, sobre o imóvel localizado na "SHIS QI 23, CONJUNTO 01, CASA 12, LAGO SUL". Advirto que eventual gravame que porventura esteja anotado sobre a matrícula do bem poderá ser cancelado, junto ao cartório de registros de imóveis competente, pela própria parte interessada, mediante a apresentação desta decisão e da sentença e acórdão juntados aos IDs 157400601 e 157400602, respectivamente. No mais, determino a suspensão deste feito pelo prazo de 90 dias, a fim de aguardar a eventual disponibilização de crédito a este feito através da penhora no rosto dos autos deferida no tocante ao processo n. 0741202-09.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (termo de penhora juntado ao ID 153973854). Aguarde-se.” (...) “A parte embargante (exequente) afirma que a decisão de ID 158655457 estaria eivada de vícios, uma vez que, por existir Recurso Especial/Extraordinário pendente de julgamento, não seria cabível a desconstituição da penhora lançada sob o imóvel localizado na "SHIS QI 23, CONJUNTO 01, CASA 12, LAGO SUL". Instado a se manifestar, quedou inerte a parte executada, conforme certificado no ID 160424799. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC. Sem razão a embargante, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada. Com efeito, a apelação interposta em desfavor da sentença de ID 157400601, relativa ao julgamento dos embargos de terceiro, já foi decidida nos termos do acórdão coligido ao ID 157400602. Como é cediço, os recursos extraordinário e especial, por determinação do artigo 995 do novo Código de Processo Civil, não são dotados de efeito suspensivo. Isso significa que, uma vez proferido julgamento colegiado pelos tribunais de segundo grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata. Tenho que, dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Em verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação do provimento ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, ao que não se presta dito remédio processual. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Prossiga-se na forma da suspensão determinada no ID 158655457. I.” A Agravante sustenta que foram interpostos recursos para os tribunais superiores contra a sentença proferida nos Embargos de Terceiro 2017.01.1.021373-8. Salienta que, ante a possibilidade de reversão da desconstituição da penhora, é necessária a instituição de caução para assegurar a reparação de danos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para manter a penhora do imóvel até o trânsito em julgado. Preparo recolhido (IDs 48523909 e 48523912). É o relatório. Decido. A sentença que acolheu os Embargos de Terceiro e, por via de consequência, desconstituiu a penhora, foi confirmada em sede de apelação. Confira-se: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, para desconstituir, em definitivo, a penhora que recaía sobre o imóvel localizado na SHIS QI 23, CONJUNTO 01 CASA 12 LAGO SUL, e para suspender os efeitos da penhora sobre os frutos decorrentes do usufruto do imóvel de endereço SCLS 110 BLOCO C LOJA 35 até a quitação integral da dívida oriunda do processo no 2015.01.1.030824-7. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.” (...) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE ADJUDICAÇÃO JUDICIAL ANTES DA PENHORA. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGADO QUE INSISTE NA PENHORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 8o DO CPC. I. São tempestivos embargos de terceiro opostos dentro dos marcos temporais do artigo 675 do Código de Processo Civil. II. Longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário dos autos descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato relevante para a resolução do litígio, a teor do que dispõem os artigos 355 e 370 do Código de Processo Civil. III. Imóvel adquirido por meio de adjudicação judicial efetivada antes da sua constrição, com a consequente consolidação da posse do adquirente, pode ser protegido mediante embargos de terceiros, consoante a inteligência do artigo 674, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. IV. À falta de averbação do cumprimento de sentença e de má-fé do adquirente, não induz fraude à execução adjudicação judicial regularmente operada antes da constrição. V. De acordo com os artigos 797, parágrafo único, e 908, § 2o, do Código de Processo Civil, a precedência da penhora assegura a satisfação prioritária do crédito. VI. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao embargado na hipótese em que ele, apesar de ciente da aquisição do imóvel pelo embargante, insiste na validade da constrição e provoca a oposição ou o prosseguimento dos embargos de terceiro. VII. Aplica-se o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a incidência do § 2o resultar em honorários de sucumbência exorbitantes e desproporcionais. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.” O recurso especial e o recurso extraordinário não são dotados de efeito suspensivo ope legis e por isso a sua interposição não afeta a eficácia do acórdão que julgou a apelação, ressalvada a hipótese de atribuição de efeito suspensivo pelo relator (ope judicis), presente o disposto nos artigos 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, a não ser que o Agravante demonstre a atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos, não se pode impedir a desconstituição da penhora. À falta, portanto, da probabilidade do direito da Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator